Tribunal: STJ
Processo: 1176478-31.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241772 - SP(2025/0420707-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. PODER
GERAL DE CAUTELA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRETENSÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
EXAME DE
356/STF.
OFENSA CONSTITUCIONAL E SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
518/STJ.
1. O acórdão recorrido, ao validar a exigência de documentos adicionais ante
indícios de litigância predatória, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
2. A reversão da conclusão sobre a litigância e a legitimidade da exigência
documental demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de prévio debate da matéria pela Corte a quo impede o
conhecimento do Recurso Especial.
4. A alegação de violação a dispositivos legais de forma genérica atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. É incabível a análise de ofensa a dispositivo constitucional ou a enunciado
sumular em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
6. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 21892599-47b8-4878-92cc-292f7964c2a3

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 21892599-47b8-4878-92cc-292f7964c2a3

RECURSO ESPECIAL No 2241772 - SP (2025/0420707-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. PODER
GERAL DE CAUTELA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

PRETENSÃO
DE
SÚMULA
83/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXAME DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL
E
SUMULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 518/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, ao validar a exigência de documentos adicionais ante
indícios de litigância predatória, está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
2. A reversão da conclusão sobre a litigância e a legitimidade da exigência
documental demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de prévio debate da matéria pela Corte a quo impede o
conhecimento do Recurso Especial.
4. A alegação de violação a dispositivos legais de forma genérica atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. É incabível a análise de ofensa a dispositivo constitucional ou a enunciado
sumular em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
6. Recurso Especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE RIBEIRO DOS SANTOS,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105, inciso III,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

“APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de extinção sem
resolução do mérito – Insurgência – Patrono da autora que ajuizou centenas de
ações declaratórias e indenizatórias neste Tribunal em curto espaço de tempo,
com petições padronizadas, denunciado ao NUMOPEDE por diversas vezes –
Conquanto a conduta irregular do patrono da parte autora não impeça o seu
acesso à justiça, conf.
°, inc. XXXV da CF, no caso específico há indícios
art. 5
de que a autora não teve conhecimento do ajuizamento da presente demanda –
Possibilidade de adoção de boas práticas para enfrentamento do uso abusivo
do poder judiciário – Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral da
Justiça – Cabimento da exigência de apresentação de procuração com firma
reconhecida e comprovante de residência atualizado em nome da parte autora –
Descumprimento – Inexistência de provas de que o autor tenha conhecimento
do ajuizamento da demanda – Imposição dos ônus sucumbenciais ao suposto
advogado da autora – Inteligência do
§2o, do CPC e do Enunciado n.
art. 104,
15 do Comunicado CG n. 424/2024 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.” (e-STJ, fl. 247)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois se sustentaria que a petição inicial atenderia aos
art. 319
requisitos legais e que a exigência de procuração com firma reconhecida e extratos bancários seria
medida não prevista como condição de ação, levando a indeferimento indevido da inicial.
(vi)
o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois se afirmaria que o acórdão recorrido teria
art. 5
mitigado o direito fundamental de acesso à justiça ao manter a extinção sem exame do mérito por
exigências formais não amparadas na legislação processual.
(vii) Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ Fl. 270-278)
É o Relatório.
VOTO
No que tange à alegada violação dos art. 319 do Código de Processo Civil e arts 6o e 14
do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado
pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
a quo
omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Ademais, a tese de que a exigência de procuração com firma reconhecida e extratos
bancários configuraria medida não prevista como condição da ação não deve prosperar. Isso
porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, no
sentido de que, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, o juiz pode exigir que a parte
autora emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear
minimamente as pretensões deduzidas em juízo. Nesse sentido:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM
REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
CAPAZES
DE
EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE
CAUTELA.
1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a
ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a
petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear
minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo:
procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do
contrato e dos extratos bancários.
2. Recurso especial afetado ao rito do
NCPC, com manutenção da
art. 1.036
suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual.
(ProAfR no
relator Ministro
,
REsp n. 2.021.665/MS,
MOURA RIBEIRO
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
9/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA DEMANDA
E, ASSIM, COIBIR A FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83 DO STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

1. O Tema n. 1.198/STJ preceitua que constatados indícios de litigância
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial a
fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que diante da suspeita de litigância
abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração com firma
reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
o especial interposto pela
3. Não é possível o conhecimento do recurs
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.202.566/SP,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Aplica-se, portanto, ao caso, o óbice da
que impede o conhecimento
Súmula 83/STJ,
do recurso especial quando a orientação firmada no
impugnado coincide com a
decisum
jurisprudência dominante desta Corte. Igualmente, a pretensão recursal de reverter a conclusão do
Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Tal providência encontra óbice no teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja
incidência impede o conhecimento do Recurso Especial.
Além disso, quanto à alegada violação aos arts 6o e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, a parte recorrente somente faz alegação genérica de sua violação, sem a indicação, de
forma clara e precisa, de que modo o aresto o teria contrariado, o que atrai a incidência da Súmula
284 do STF. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
§ 8, DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
ART. 85,
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do
recurso especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso
especial (Súmula n. 284 do STF).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.219.305/SC,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
7/4/2025,
11/4/2025,

Ademais, não se conhece do alegado malferimento do
o, XXXV, da CF/88, na
art. 5
medida em que se trata de matéria constitucional, cuja competência para análise é do Supremo
Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna. Nessa linha de intelecção,
art. 102
confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
ia de
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existênc
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 3.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/10/2024,
21/10/2024,

De outro lado, é incabível a alegação de violação à Súmula n. 479 do STJ. Isso porque
não compete a esta Corte Superior apreciar, em sede de Recurso Especial, a suposta ofensa a
enunciado sumular. Tal enunciado não se insere no conceito de "lei federal" exigido pelo art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, conforme pacificado pelo teor da Súmula n. 518 do STJ. Em
reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
NÃO INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
SÚMULA 282/STF.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, na qual
requer o custeio do medicamento "Betainterferon", necessário ao tratamento da
doença do beneficiário (esclerose múltipla).
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
4. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 2.186.325/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
15/2/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:20
Código de Controle do Documento: 6b952136-fb0f-44e1-a6dd-3a9be27f93c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.772 / SP
Número Registro: 2025/0420707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11764783120238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:45
Código de Controle do Documento: c3136a5f-e9ea-4173-9e3e-bdf0c28ac5fb

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:45
Código de Controle do Documento: c3136a5f-e9ea-4173-9e3e-bdf0c28ac5fb